Tribunal: TJDFT
Processo: 0737820-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0737820-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DHEYSON LELIS SOUZA DE JESUS IMPETRANTE: PAULO FERNANDO BAIRROS BINICHESKI, MAURICIO VAZ CANABRAVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Dheyson Lelis Souza de Jesus, preso em flagrante e com conversão em preventiva em audiência de custódia no dia 18 de junho de 2024. A acusação inicial era pela prática de lesão corporal grave, tipificada no artigo 129, § 1o, inciso II, do Código Penal. Posteriormente, com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, a acusação foi alterada para tentativa de homicídio, conforme os artigos 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal. Segundo consta dos autos, Dheyson, após ser alvejado por três disparos de arma de fogo pela vítima Eduardo dos Santos Tavares, teria desferido golpes de faca contra Eduardo. A defesa sustenta que o paciente agiu em legítima defesa, uma vez que foi alvo de três disparos de arma de fogo por Eduardo dos Santos Tavares, e que a prisão preventiva não se justifica. Argumenta-se que, após a agressão, Dheyson apenas reagiu para se defender, não havendo indícios de que tenha excedido os limites da legítima defesa. Argumenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi baseada em fundamentos genéricos, sem apontar fatos concretos que demonstrem o periculum libertatis (perigo da liberdade do acusado). Segundo a defesa, a fundamentação para a manutenção da prisão foi insuficiente e desproporcional, contrariando o artigo 315 do Código de Processo Penal, que exige decisão motivada com base em elementos do caso concreto. Alega que, caso o Tribunal entenda que a soltura não seja cabível, devem ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que a prisão preventiva se mostra excessiva e não necessária no caso. Pleiteia a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva e expedir o alvará de soltura, considerando a ausência de fundamentação válida para a manutenção da custódia cautelar. Caso a liminar não seja deferida, a defesa requer que o paciente aguarde o julgamento em liberdade, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o artigo 319 do CPP. No mérito, requer a concessão da ordem. A petição está acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que falta fundamento para a manutenção da prisão preventiva do paciente e que ele pode responder o processo em liberdade, especialmente porque teria agido em legítima defesa. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início assevero que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tentativa de homicídio qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já há denúncia oferecida nos seguintes termos (ID 63833549 – p. 28): “FATO 1 Na madrugada de 18 de junho de 2024 (terca-feira), por volta de 3h, em via publica na Quadra 02, Conjunto 07, defronte ao Lote 08 e nas proximidades da Distribuidora de Bebidas Polo Norte, Setor Norte, Cidade Estrutural, Brasilia/DF, o denunciado EDUARDO, livre e consciente, com intencao de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra Dheyson Lelis Souza de Jesus, causando-lhe as lesoes descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito (lesoes corporais) de id 201438962. Assim agindo, o denunciado iniciou a execucao de um crime de homicidio, que somente nao se consumou por circunstancias alheias a sua vontade, eis que a vitima nao fora atingida de forma imediatamente letal e conseguiu fugir do agressor, sendo, posteriormente, socorrida ao hospital, onde recebeu atendimento medico eficaz. A motivacao do crime e torpe, consistente em retaliacao pelo fato de DHEYSON ter mantido relacionamento amoroso com Joana, companheira de EDUARDO. O crime resultou em perigo comum, eis que foram efetuados disparos de arma de fogo em via publica, onde trafegavam outros transeuntes. O crime foi praticado com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, que foi surpreendido pelos disparos de inopino realizados por EDUARDO, quando estava bebendo em uma distribuidora, nao podendo prever o ataque. CRIME CONEXO Em datas anteriores ao crime doloso contra a vida e sem o objetivo especifico de pratica-lo, o denunciado EDUARDO, com vontade livre e consciente, sem autorizacao e em desacordo com as determinacoes legais e regulamentares, portou arma de fogo de uso permitido. FATO 2 Nas mesmas circunstancias de tempo e lugar descritos no fato 1, o denunciado DHEYSON, livre e consciente, com intencao de matar, utilizando-se de arma branca, efetuou golpes contra Eduardo dos Santos Tavares, causando-lhe as lesoes descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito (lesoes corporais) no 23.092/24 (id 201094480). Assim agindo, o denunciado iniciou a execucao de um crime de homicidio, que somente nao se consumou por circunstancias alheias a sua vontade, eis que a vitima nao foi atingida de forma imediatamente letal e recebeu atendimento medico eficaz. Diante do exposto, encontram-se: 1. EDUARDO DOS SANTOS TAVARES, incurso nas penas dos arts. 121, § 2o, incisos I, III e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Codigo Penal; e art. 14, caput, da Lei no 10.826/03 – Estatuto do Desarmamento; e 2. DHEYSON LELIS SOUZA DE JESUS, incurso nas penas dos arts. 121, caput c/c art. 14, inciso II do Codigo Penal. ” N.g. A denúncia oferecida e recebida, somada à prisão em flagrante e depoimento de testemunhas e de policiais, é elemento robustos que comprova a materialidade e indícios de autoria, denotando o fumus comissi delicti. Destarte, do exposto deduz-se de forma incontestável a materialidade do crime e a existência de indícios robustos de autoria (fumus comissi delicti), sendo imperioso salientar que, para a imposição de uma medida cautelar de prisão, não se requer a inquestionável certeza sobre a autoria do delito, mas apenas uma probabilidade suficientemente fundamentada. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A prisão preventiva está embasada em garantir a ordem pública (ID 63833548 – p. 89) esclarecendo que: “2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados” Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP” A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão” No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Ambos os autuados tem antecedentes criminais relevantes. O caso concreto revela extrema periculosidade, já que os autuados se envolveram em briga valendo-se de arma de fogo e faca, com extremo potencial de violência, a ponto de os dois encontrarem-se hospitalizados em estado grave. A sociedade não tolera essa forma violenta de resolução de conflitos” Não é possível a aplicação de outras medidas cautelares. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art” 319 do CPP, em atenção do disposto no art” 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar” N.g. Em análise de pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade coatora manteve a prisão sob os seguintes fundamentos (ID 203710255): “(...) A aplicacao da medida excepcional da prisao preventiva somente pode ocorrer quando a materialidade delitiva for confirmada e quando os indicios de autoria forem suficientes, assim como deve ser adequada, necessaria e proporcional para garantir a ordem publica e economica, pela conveniencia da instrucao criminal ou para a assegurar a aplicacao da lei penal. Alem disso, o objeto do processo a que responde o reu devera tratar que a imputacao seja referente a crimes doloso punido com pena privativa de liberdade maxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violencia domestica e familiar contra a mulher, crianca, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiencia. No caso em apreco, a prisao em flagrante foi convertida em preventiva pelo Nucleo de Audiencia de Custodia em id 201443029, ao entendimento de estarem presentes o fumus comissi delicti e o periculum in libertatis. Compulsando os autos, verifico que nao houve modificacao fatica dos fundamentos da decisao com forca a afastar os requisitos autorizadores da custodia cautelar. Verifica-se que o delito ora atribuido ao requerente conta com pena maxima em abstrato superior a 4 (quatro) anos. Ademais, a folha penal acostada aos autos anota condenacao por crime doloso contra a vida, conforme se extrai de id 200688171, tratando- se de hipoteses que admite-se a prisao preventiva. Quanto ao argumento de que o requerente teria agido, em tese, em legitima defesa, nao se vislumbra, de plano, a presenca da alegada excludente de ilicitude. Trata-se de tese que toca diretamente ao merito, devendo ser analisada tao somente apos a instrucao. Quanto o argumento no sentido de que, face a tipificacao formulada pela autoridade policial, o delito em tese praticado seria de competencia diversa da Tribunal do Juri, impondo-se o declinio de competencia para um dos Juizados Especiais Criminais, cumpre dizer que cabe ao Ministerio Publico promover, de forma privativa, a acao penal publica, nos termos do art. 129, I, da Constituicao Federal, nao estando vinculado a capitulacao juridica formulada pela Autoridade Policial. No caso dos autos entendeu o Ministerio Publico pela existencia de delito doloso contra a vida, face a existencia de materialidade e indicios de autoria, devendo os fatos ser melhor aclarados tao somente apos a instrucao do feito. Considerando a gravidade dos fatos, bem como averiguada a reincidencia, nao se vislumbra condicoes para a substituicao do encarceramento cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisao previstas no art. 319, do CPP, uma vez que se revelam inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, § 6o e art. 312, caput, ambos do CPP. Diante do exposto, MANTENHO A PRISAO PREVENTIVA do reu DHEYSON LELIS SOUZA DE JESUS, nos termos do art. 312 e 313, I e II, do CPP.” N.g. A perpetração do crime de tentativa de homicídio suscita um estado de inquietação no seio da comunidade, provocando um palpável receio ante a possibilidade de o presumível autor permanecer em estado de liberdade, mormente em circunstâncias em que a infração é cometida mediante o uso de faca e por paciente que detém extensa folha penal. Tais elementos demonstram a potencialidade de falha de medidas mais brandas, diversas da prisão, mostrando-se duvidosa a capacidade de controle sobre os próprios impulsos, especialmente quando se verifica que o paciente é reincidente e tem diversos outros incidentes como, homicídio, porte de arma de fogo, receptação, uso de entorpecente, tráfico, posse de arma de fogo, estupro de vulnerável, homicídio qualificado, lesão corporal e associação criminosa. Assim, nota-se que as decisões estão idoneamente fundamentadas e a necessidade da prisão cautelar decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, que no caso está estampado por múltiplos elementos como o fato de ser reincidente em crime hediondo (estupro de vulnerável – trânsito em julgado em 17/10/2018) e ter diversos outros incidentes por crimes variados. Sobre a suposta tese de legítima defesa, é tema que merece análise aprofundada, cuja dilação não encontra espaço na via estreita do Habeas corpus. Anote-se, também, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, sendo insuficientes, por enquanto, medidas cautelares diversas da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de setembro de 2024 18:16:13. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator